Tribunal: TJPA
Processo: 0811981-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811981-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: AILTON DA SILVA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA EXECUÇAO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA
. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
MANDAMUS
. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA.

1
.O
habeas corpus
não se afigura, em regra, como a via adequada para a análise de questões afetas ao Juízo da Execução Penal, cujas decisões desafiam o recurso de agravo, conforme disposição do artigo 197 da Lei nº 7.210/84.

2
.Esta e. Seção de Direito Penal, em consonância com o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, passou a não mais admitir a impetração do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, em que a ordem pode ser concedida de ofício, o que não é o caso dos autos.

3.Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental em
habeas corpus
, interposto por
Ailton da Silva Fonseca,
representado pelo Defensor Público Caio Favero Ferreira, com fundamento no artigo 266 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, contra decisão monocrática que proferi indeferindo (Id nº 4.110.913), liminarmente ordem de
habeas corpus
, por
entender incabível a impetração do
mandamus
como sucedâneo recursal.

Em suas razões (Id nº 4.188.465), o agravante protesta pela reforma da decisão monocrática, alegando em síntese, que:

“
Como se vê dos autos, o Agravante/Paciente/Apenado, acha-se sob custódia, condenado que foi ao cumprimento de PPL ́s que somadas montam 37 (trinta e sete) anos de reclusão, por infringência aos regramentos insertos nos artigos 155, 157 par. 2, 157 par. 3, II, todos do Código Penal e 33 da Lei 11.343, delitos simples e hediondos, portanto.

Com o advento da Lei Nacional 13.964/2019, que atribuiu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais, impondo a reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, a fim de que incida a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime, postulou-se em favor do Agravante/Paciente, evidenciada a novatio legis in mellius, fossem refeitos os cálculos, consignando a fração de 2/5 (artigo 112, V, LEP – 40%). Entrementes, olvidando o d. juízo de piso que a partir da vigência da nova lei – que apresenta novas previsões objetivas para progressão de regime - restou derrogado o artigo 2º, §2º, Lei nº 8079/90, indeferiu o pleito, impondo ao Agravante/Paciente requisito exigido somente aos reincidentes específicos.

A decisão de piso contraria o texto legal. Ainda que se argumente que referida legislação trouxe diversas e significativas mudanças, com claro objetivo de aumentar o combate à corrupção e a prática de crimes considerados graves e gravíssimos, a exemplo dos crimes hediondos (...) e que não houve por parte do mesmo (legislador), qualquer intenção de mitigar ou mesmo minorar as condições para progressão do regime prisional, ao estabelecer os incisos do artigo 112 da LEP (sic), não é tarefa do julgador “adivinhar” a intenção do legislador, ou mesmo realizar interpretações extensivas de forma prejudicial ao réu, quando a letra da lei traz o requisito “reincidente em crime hediondo ou equiparado”, sob pena de afronta ao princípio da reserva legal [1] . A decisão de piso, como a exaustão demonstrado na Impetração, funda-se em norma derrogada, matéria de direito, portanto, passível de ser discutida na via eleita, vez que, inexistente incursão na seara probatória (STJ. HC 211.453/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Laurita Vaz. Dje 07/03/2012).

A via eleita, a ser decidida pela SEÇÃO de Direito Penal desse c. Sodalício, firmará entendimento e orientação jurisprudencial que evitará sucedâneos recursos específicos a esse Tribunal que, como se sabe, acha-se assoberbado, como igualmente prestigiará a economia e efetividade processual.

(...)

É regra, portanto, do artigo. 647 do Código de Processo Penal que dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, o que revelado na questão posta, onde terá o Agravante/Paciente sua liberdade cerceada em evidente excesso de execução, por descumprimento e inobservância do juízo de piso, do quanto estabelecido na novel legislação, o que esbarra na comando constitucional inserto no art. 5º, XL[2] e na Súmula 611[3] do Supremo Tribunal Federal.

Esse o objeto do writ, não conhecido por essa Relatoria por não observar nos autos ilegalidade manifesta (sic): ter o Agravante suas penas liquidadas nos moldes do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei 13.964/2009, que se recusa o d. juízo de piso em cumprir.

O habeas corpus impetrado, d. Relatora, revela matéria unicamente de direito, repisa-se, já observados por Tribunais Pátrios das Alterosas aos Pampas, como igualmente pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme revelado nos julgados colacionados na impetração.

(...)

Revelado está, portanto, que tem o Agravante direito em ver nesse Sodalício, pela via eleita, conhecido e declarado seu direito, como igualmente já o fez – e por idêntica medida – o Superior Tribunal de Justiça, no que concerne a devida liquidação de penas nos moldes da novel legislação. (...)”.

Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada, ou o julgamento do regimental pelo Colegiado, requerendo o agravante:

“
1. em favor do Agravante/Paciente/Apenado, seja, nos moldes dos precedentes citados, concedida a ordem, anulando-se a decisão de piso, reconhecendo-se a ocorrência da novatio legis in mellius, determinando que sejam refeitos (art. 5º, XL, CRFB) os cálculos de liquidação das penas, observando-se o quanto estatuído no inciso V do artigo 112, LEP, vez que, não reincidente o Paciente em crime hediondo ou equiparado;

2. da sessão de julgamento, requer intimação, bem como, seja permitido, a despeito do quanto inserto no RI/TJ-PA, a sustentação oral das razões invocadas (STF, AgReg. no Habeas Corpus 165.973/PR, Rel. Ministro Edso
n Fachin, Segunda Turma, DJe 10.03.2020).

É o relatório,
com direito a voto, nos termos do art. 266 do Regimento Interno deste E. Tribunal.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade. Conheço.

De início, averbo que, não constato, no caso, situação de fato ou de direito que ampare a flexibilização dos termos do inciso IV do §11 do art. 140
[1]
do RITJPA.

Digo isso, pois, a
ratio decidenti
que amparou, no ano de 2019, as decisões da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, autorizando os advogados a sustentarem as razões quando do julgamento de agravo regimental –, não encontram eco no presente
habeas corpus,
uma vez que não há
“elevada complexidade relacionada ao julgamento do mérito da impetração”
que justifique que esta e. Seção de Direito Penal negue vigência aos termos do citada regra regimental.

Neste sentido, cito, por todos, decisão do Supremo Tribunal Federal:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RETIRADA DO PROCESSO DO AMBIENTE VIRTUAL PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DECISÃO JUDICIAL QUE SE ENCONTRA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE SOBRE O TEMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
–
Aguarda julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal questão referente à possibilidade de a defesa assomar a tribuna para sustentação oral perante o colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. A atual redação do § 2° do art. 131 do Regimento Interno do STF veda essa possibilidade.
II
–
A Segunda Turma tem relativizado essa veda
çã
o nos casos de elevada complexidade relacionada ao julgamento do m
é
rito da impetra
çã
o de alguns habeas corpus, o que, todavia, não se aplica na espécie, ante a ausência de complexidade na análise deste RHC. Inteligência da Emenda Regimental 52/STF, de 14/6/2019. Precedentes. III
–
Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - AgR-segundo RHC: 177649 MT - Mato Grosso 0122592-28.2019.3.00.0000, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 21/02/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-044 04-03-2020 - destaquei).

Dessa forma,
sou por rejeitar
o pedido de sustentação oral formulado pelo defensor público.

No mérito, afirmo que a
insurgência não merece se
r acolhida, pois, em que pese as ponderações trazidas no agravo regimental, a argumentação utilizada para indeferir liminarmente a ordem está plenamente amparada pela legislação pertinente e jurisprudência dominante dos tribunais, motivo pelo qual esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos:

“
Como deixei consignado no relatório,
a defesa pretende por meio de habeas corpus modificar o percentual adotado pela Juízo da execução penal para o cálculo da progressão de regime do apenado, ou seja, o presente writ foi impetrado em substituição ao recurso de agravo em execução, legalmente previsto para impugnar toda e qualquer decisão proferida pelo juízo da execução penal, nos termos do artigo 197, da Lei nº 7.210/84.

Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal alinhada à
orientação dos tribunais superiores, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implica em não conhecimento da impetração.

Nessa direção, reiteradamente, vem se manifestando esta Seção de Direito Penal, conforme demonstra, verbia gratia, o seguinte aresto: “EMENTA. HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PRÉVIO. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO CAUTELAR. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. O writ em apreço foi impetrado em substituição ao recurso de agravo em execução, legalmente previsto para impugnar a decisão proferida pelo Juízo de piso, consoante art. 197, da Lei nº 7.210/84, o que obsta o seu conhecimento por esta Egrégia Corte de Justiça, já que os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de ser incabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando constatada a existência de flagrante ilegalidade, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (...) 5. Writ não conhecido. unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer do writ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de novembro de 2017. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre. Belém/PA, 06 de novembro de 2017. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora”. – (negritei)

No mesmo sentido: 0806041-85.2020.8.14.0000, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 06.08.2020; 0806794-42.2020.8.14.0000, Rel. Vânia Lúcia de Carvalho da Silveira, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13.08.2020; 0805112-52.2020.8.14.0000, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 12.06.2020; 0802937-85.20202.8.14.0000, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 20.05.2020; 0800982-19.2020.8.14.0000, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19.03.2020.

Ademais, não vislumbro, no caso, situação excepcional ou flagrante ilegalidade que permitam a concessão de ofício do mandamus.

A impetração se insurge contra decisão que indeferiu pedido de progressão de regime na fração de 2/5.

Por oportuno, transcrevo, para demonstrar a inocorrência de flagrante ilegalidade do ato tido como coator: ‘Necessário observar, que a referida legislação trouxe diversas e significativas mudanças, com claro objetivo de aumentar o combate à corrupção e a prática de crimes considerados graves e gravíssimos, a exemplo dos crimes hediondos. Tanto é que, com base na nova Lei nº 13.964/2019, deverão ser utilizados os percentuais de 25% (vinte e cinco por cento) para o crime comum cometido com violência à pessoa, praticado na condição de primário, em oposição ao modelo anterior que requer tão somente o quantum de 1/6 do cumprimento de pena para progressão de regime, chegando inclusive ao patamar de elevados 70% (setenta por cento) para o crime hediondo com resultado morte, praticado na condição de reincidente, indicando assim clara opção do legislador para aplicar de modo mais severo e contundente o cumprimento de maior fração de pena para fins de progressão de regime. Assim, percebe-se claramente que em verdade, a opção legislativa foi pelo aumento do rigor para progressão de regime, e que não houve por parte do mesmo, qualquer intenção de mitigar ou mesmo minorar as condições para progressão do regime prisional, ao estabelecer os incisos do artigo 112 da LEP’.

Pelo que, não seria razoável interpretar que diante de um pacote denominado ‘ANTICRIME’, que houvesse qualquer tendência ao estabelecimento de novas frações mais benéficas, ao patamar que era usado anteriormente à promulgação da novel legislação. Ademais, do ponto de vista jurisprudencial quanto à reincidência, o Superior Tribunal de Justiça, já definiu que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, não havendo, inclusive, de se falar em desrespeito à coisa julgada, restando pacífico que a condição de reincidente deve incidir sobre cada uma das penas impostas ao condenado, inclusive quando a reincidência não tenha sido reconhecida pelo juízo sentenciante em algumas das condenações. Inclusive, julgando a aplicabilidade da fração de 3/5 estabelecida pela Lei de Crimes Hediondos, o STJ entendeu que tanto a reincidência comum, quanto a específica em crimes hediondos ensejariam a aplicabilidade da mencionada fração para fins de progressão de regime. (...) Por consequente, INDEFIRO o pleito da defesa, bem como fixo o entendimento de que a reincidência prevista pelo inciso VII do artigo 112 da LEP, alterado pela Lei nº 13.964/2019, incide tanto em , relação a reincidência em crime comum quanto à específica em crime hediondo ratificando no caso concreto o atestado de pena do SEEU, o qual aplica a fração de 3/5 para progressão de regime.”.

Assim, considerando que as teses deduzidas no presente writ são referentes à execução da pena, sendo cabível o recurso de agravo em execução para discutir a matéria, não restou evidenciada eventual ilegalidade flagrante a ser sanada nesta via, ainda que de officio, motivo pelo qual
indefiro liminarmente a referida ordem
.

(grifos no original).

De fato, conforme o firme entendimento desta e. Corte de Justiça, em consonância com a orientação dos tribunais superiores, o
habeas corpus
não serve como substituto recursal, uma vez que sua função constitucional é tutelar a liberdade diante de flagrante constrangimento ilegal ou ameaça concreta.

Assim, incabível sua utilização como mero sucedâneo de Agravo em Execução, situação que implicou no não conhecimento da impetração, por meio de seu indeferimento liminar.

No caso, não há que falar em constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Isso porque, mesmo considerando a nova orientação do Superior Tribunal de Justiça que indica a necessidade de a reincidência ser especificamente em crime hediondo ou equiparado para a adoção do percentual de 60% da pena cumprida antes da progressão de regime (AgRg no HC 616.267/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020), no caso dos autos o agravante Ailton da Silva Fonseca espia, de acordo com a impetração:
“37 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do descrito nos artigos 157, § 2º, do CPB (crime comum), 155,§ 4º, do CPB (crime comum), 157,§3º II DO CPB (crime hediondo) e 33, Caput da Lei 11.343/2006 (crime hediondo)”
, ou seja,
há reincidência especifica em crime hediondo
, não havendo, desta forma, flagrante ilegalidade a ser sanada por meio de
habeas corpus.

Assim, as alegações constantes no recurso são incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao regimental.

É como voto.

Belém, 21 de janeiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

(...)

§ 11.
Não haverá sustentação oral no julgamento de
:

(...)

IV – agravo regimental.”

Belém, 22/01/2021